Tribunal: TJDFT
Processo: 0750839-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 1a Vara de Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. O Agravante sustenta, em síntese, que o direito da justiça gratuita é uma garantia fundamental, conforme arts. 3o e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não sendo um óbice ao deferimento da gratuidade de justiça a representação por advogado particular – junta-se julgado nesse sentido. Aduz que se comprovou a hipossuficiência com a juntada do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, não sendo permitida o indeferimento da gratuidade, sob pena de afronta ao art. 99, §4o, do Código de Processo Civil – CPC. E ressalta que a pessoa hipossuficiente não pode arcar com as custas processuais quando se compromete sua saúde financeira, conforme art. 98 do CPC. Ao final, pede o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Contudo, a um primeiro e provisório exame, entendo que o pleito liminar deduzido pelao Agravante deve ser indeferido. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Ao menos nesse exame primário das razões recursais, não vislumbro que o Agravante preencha os requisitos para obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista que, apesar das alegações de que houve uma expressa diminuição do faturamento da pessoa jurídica, pela análise do documento de Arrecadação do Simples Nacional nos autos principais – ID. no 77691420 –, é possível verificar receita bruta com saldo positivo, o que, aparentemente, afasta a alegação de hipossuficiência. Sendo assim, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator